Tribunal: TJES
Processo: 5031671-12.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo
Data de julgamento: 2025-10-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031671-12.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA
RECORRIDO: SERGIO RENATO TELLES VASCONCELLOS
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº

5031671-12.2024.8.08.0035

RECTE.:
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA

RECDO.:
SERGIO RENATO TELLES VASCONCELLOS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. DEVER DE INFORMAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso inominado Id. 14226332. Contrarrazões Id. 14226787, estando o recorrido assistido por advogado desde do início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 14226332), eis que este preenche seu requisito de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo em que o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo em mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 14226331), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão autoral para:
CONDENAR
a Requerida pagar à parte Requerente a quantia de
R$ 3.674,18
, a título de danos materiais, com juros pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o
bis in idem
já que a taxa também desempenha tal função).
CONDENAR
a Requerida a pagar à parte Requerente o valor de
R$ 5.000,00
, a título de danos morais, com juros de mora pela SELIC a partir do arbitramento, sem incidência de fator autônomo de correção monetária, a fim de se evitar o
bis in idem
.”.

Trata-se de ação indenizatória na qual o autor alega, em síntese, que efetuou a compra de passagens aéreas na classe executiva, com a finalidade de ter mais conforto em voo internacional de longa duração, devido a uma condição médica (hérnia de disco). Afirma que ao embarcar nos voos de ida e volta, foi realocado em assentos "premium", que não correspondiam aos da classe executiva, sendo piores até do que a classe econômica de outras companhias. Alega ainda, que mesmo questionando a companhia aera requerida, esta não adotou providências para resolver o problema. Por isso, busca a condenação da ré à reparação por danos materiais e morais.

A Recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. Sentença. Para isso, sustenta ausência de danos materiais e morais comprovados. Requereu, portanto, afastamento das indenizações e, subsidiariamente, a redução do valor do dano moral.

Em sede de contrarrazões, o recorrido defende a manutenção da r. Sentença, reiterando as alegações iniciais e assinalando prejuízos em decorrência da falha na prestação de serviço da ré.

Após detida análise dos autos, coaduno com o entendimento do juiz de primeira instância.

Pois bem.

A priori, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica da parte autora, caberia à ré trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC) c/c art. 373, II, do Código de Processo Civil (CPC), invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

Trata-se de responsabilidade objetiva, fundada na teoria do fato do empreendimento, segundo a qual todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do negócio, independentemente de culpa, nos termos do artigo 14, caput, CDC.

Verifica-se que a Sentença, em resumo, reconheceu que a recorrente incorreu em falha na informação e na prestação de serviços ao recorrido, condenando-a ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Em um exame aprofundado do caderno processual, constata-se que o juízo sentenciante baseou sua decisão nas provas apresentadas nos autos e em pesquisa realizada no site da própria recorrente, que demonstram a ausência de informação sobre as características dos serviços prestados. A documentação anexada (Ids. 14226309, 14226311 e prints da inicial) comprova que o assento adquirido pelo autor não corresponde ao serviço efetivamente entregue.

Diante da inversão do ônus da prova, cabia à recorrente apresentar evidências que contrariassem as alegações do requerente. Contudo, ela não se desincumbiu de seu encargo probatório, conforme o artigo 373, II, do Código de Processo Civil. A sua conduta, portanto, violou o dever de informação e agiu em total descompasso com o que se espera de uma relação de consumo, o que se enquadra nos termos do artigo 6º, III, do CDC e do princípio da boa-fé objetiva previsto no artigo 422 do Código Civil. Está presente, assim, os pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil e, por consequência, o dever de indenizar, nos termos dos artigos 186 e 927 Código Civil.

De outra quadra, não se sustenta a tese recursal quanto ao valor da indenização por dano material. Isso porque, em atenção à distribuição dinâmica do ônus da prova, era encargo da ré/recorrente demonstrar o valor correto da diferença entre o assento contratado e o assento efetivamente usufruído pelo autor/recorrido. Afinal, a recorrente, na qualidade de fornecedora do serviço, detém toda a infraestrutura e o conhecimento técnico para apresentar os dados referentes às categorias e aos preços dos assentos.

Sua inércia em colacionar aos autos essa prova, que lhe era de fácil produção, inviabilizou a comprovação de um valor diverso e, por conseguinte, a impugnação específica do montante fixado na sentença, no teor dos artigos 349 c/c 373, II do CPC.

Nesse cenário, a manutenção do valor do dano material, que se mostra proporcional à falha na prestação do serviço, é medida que se impõe. A decisão de primeiro grau está em consonância com o artigo 373, II, do Código de Processo Civil. Assim,
por todos esses motivos voto pela manutenção da r. Sentença que condenou a ré/recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais
.

Isto posto, em relação a lesão moral, embora a jurisprudência consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no sentido de afastar o reconhecimento de lesão moral presumida decorrente da mera falha na prestação de serviço
, não se deve perder de vista que as circunstâncias dos autos evidenciam a efetiva violação ao direito da personalidade da parte. A frustração da legítima expectativa de um consumidor que adquire passagens em classe superior, buscando maior conforto para uma viagem internacional, e se depara com assentos de características diversas e inferiores, transcende o mero aborrecimento cotidiano. Tal conduta da recorrente, que se abstém de prestar um serviço devido ao consumidor, caracteriza um dano moral passível de indenização.

Por fim, em relação ao montante fixado, nos termos da condenação do juízo singular, verifico que o valor arbitrado (R$ 5.000,00) se apresenta justo, suficiente e em montante condizente com a gravidade da conduta da Ré/recorrente, bem como com a extensão dos danos experimentados pela parte autora/recorrido e com a sua capacidade econômica, objetivando, assim, amenizar sua dor e sofrimento, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a requerida a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.
Nesta esteira, votando-se, portanto, pela manutenção da r. sentença em sua integralidade.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas lhe
NEGO PROVIMENTO,
para manter a r. sentença impugnada por seus próprios fundamentos
e as razões adotadas neste voto.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)